Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005187-19.2016.8.07.0014 RECORRENTE: BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: GERALDA MARIA BATISTA AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 CÓDIGO CIVIL – CC. CAUSA DEBENDI E EXCEÇÃO PESSOAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE/RÉ. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas operações de transferência de crédito às empresas de factoring, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que aquela possui natureza de cessão civil de crédito e não de endosso, pelo que é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. Precedentes. 2. Em se tratando de mera cessão civil e refutando a embargante a origem da cártula, imprescindível a comprovação do negócio que embasou sua emissão (art. 294 do CC). 2.1 A parte embargante comprovou exceções pessoais passíveis de eximi-la da dívida cobrada nos autos, demonstrando a extinção do direito vindicado pela embargada/autora, o que autoriza o acolhimento dos embargos à monitória (art. 373, II, do CPC). 3. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 13, 15, 17, 20, 25, 47 e 51, todos da Lei 7.357/85 e 903 do Código Civil, aduzindo, em suma, que a transmissão de títulos de crédito, mesmo em operações de fomento mercantil, pode se dar via endosso cambial, não revestindo natureza de cessão de crédito, de modo que, em seu entendimento deve ser afastada a discussão a respeito da causa de origem em respeito à autonomia e abstração do cheque. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJRS e do STJ a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 13, 15, 17, 20, 25, 47 e 51, todos da Lei 7.357/85 e 903 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017